Tribunal: STF
Processo: RHC 238107
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tortura por omissão. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tatiana Trancoso de Britto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 813.347/SC (eventos 49 e 59).



    A Recorrente foi condenada à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de tortura por omissão, previsto no art. 1º, § 2º, da Lei 9.455/1997 (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que a Paciente, enquanto vítima de violência doméstica, “não podia concretamente evitar o resultado”. Argumenta que “Tatiana tomou as medidas que estavam ao seu alcance, incluindo a comunicação à rede de proteção de crianças e adolescente”. Alega que não houve conivência com os atos de violência perpetrados contra as infantes. Requer a absolvição da Paciente.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 84).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - A decisão agravada concluiu pela legalidade do julgado oriundo do Tribunal de origem, o qual concluiu que teriam ocorrido diversas agressões e práticas de tortura, sendo que a genitora das infantes tinha conhecimento dos fatos, mas deixou de tomar atitudes aptas a evitar e afastar o agressor. Dessa forma, na condição de mãe das vítimas, a agravante teria sido conivente com agressões praticadas por seu companheiro em diversas ocasiões e, ainda assim, deixava as infantes na companhia do agressor, permanecendo inerte. 



    III - A Defesa limitou-se a repisar os fatos e os mesmos argumentos vertidos na inicial e as razões recursais não foram aptas ao afastamento dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai o enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Sobre o pleito de absolvição da Recorrente, a Corte Superior assentou:



    “Com efeito, a decisão agravada concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, pontuando que embora as considerações da agravante, teriam ocorrido diversas agressões e práticas de tortura, sendo que a genitora das infantes tinha conhecimento e deixou de tomar atitudes aptas a evitar e afastar o agressor. Dessa forma, na condição de mãe das vítimas, a agravante teria sido conivente com agressões praticadas por seu companheiro em diversas ocasiões e, ainda assim, deixava as infantes na companhia do agressor, permanecendo inerte, ainda que alegue que também sofria agressões e utilize tal argumento para tentar afastar sua obrigação de cuidado e tentar atrair a pecha de impossibilidade de agir. 



    Em complemento, sob o pálio de alegar perspectiva de gênero e atribuição do rótulo de "sistema de justiça patriarcal" (fl. 811) às decisões do Tribunal de origem e desta Corte, não possui guarida a tese defensiva de utilizar da tais pretextos para se furtar a cumprir a obrigação de mãe e deixar os filhos em situação vulnerável de violências cometidas pelo companheiro, até porque era a agravante que trabalhava e mantinha o sustento da casa, ou seja, sequer dependia do companheiro, assim como informa que não rompeu o relacionamento com o mesmo, ao alegado de que teria pena do agressor, mesmo em detrimento da integridade física e da vulnerabilidade social dos filhos infantes. 



    Na decisão agravada, salientou-se ainda não ser possível discordar das instâncias ordinárias e concluir de forma diversa ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.” 



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente